Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA TÁCITA. ARTS. 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Associação dos Pioneiros Moradores e Inquilinos da Candangolândia em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir R$ 5.782,00 à parte autora/recorrida. A recorrente alega que realizou o pagamento da parcela de abril/2024 (ID 60579439, pág. 4). Aduz que, conforme a cláusula Vigésima Quarta do contrato de ID 60579155 e distrato de ID 60579432, a associação teria 120 dias para iniciar a devolução do valor pago. Assim, o primeiro pagamento deveria ocorrer em 12/01/2024, todavia, iniciou-se em 29/02/2024 (ID 60579434) devido à inadimplência dos demais associados. Afirma que as demais parcelas foram adimplidas, argumentando que o pagamento das prestações restantes deve ocorrer conforme acordado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602, STJ).
IV. É bem verdade que o art. 1425, III, parte final, do Código Civil, dispõe que “(...) o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; (...)”. Os valores referentes à entrada e as duas primeiras parcelas do distrato foram pagos em atraso e recebidos sem ressalvas pela autora recorrida.
V. Não obstante, nenhum outro pagamento foi comprovado nos autos, estando a ré inadimplente, até o momento, com mais 4 (quatro) parcelas do distrato. Não é razoável exigir que a credora aguarde que a ré fique inadimplente até o último vencimento, previsto para 30/11/2024, para que possa ajuizar uma outra ação de cobrança.
VI. Assim, considerando o disposto no art. 493 do CPC, assim como nos arts. 474, parte final, e 475 do Código Civil, deve ser considerado o vencimento antecipado das prestações subsequentes, tal como decidido pelo Juízo de origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.